Tribunal: STF
Processo: AI 584345
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. 
   Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado 
   demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. 
   Providência vedada na instância extraordinária.
2. De mais a mais, 
   incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo regimental 
   desprovido.